Tribunal: TJSP
Processo: 1065616-58.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se comprovou a respeito da realização da negociação comercial, por sinal, com empresa que à época estava regularmente inscrita em órgãos próprios. Posterior declaração de inidoneidade dessa contratante que não é suficiente para, por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se comprovou a respeito da realização da negociação comercial, por sinal, com empresa que à época estava regularmente inscrita em órgãos próprios. Posterior declaração de inidoneidade dessa contratante que não é suficiente para, por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Sentença reformada. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065616-58.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUZANO
PAPEL E CELULOSE S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065616-58.2017.8.26.0114 -Voto no 33.216.
2
APELAÇÃO 1065616-58.2017.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS.
APTE.:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A.
APDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.216.
EMENTA:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado
creditamento
indevido.
Desacolhimento.
Hipótese na qual se comprovou a respeito
da realização da negociação comercial, por
sinal, com empresa que à época estava
regularmente inscrita em órgãos próprios.
Posterior declaração de inidoneidade dessa
contratante que não é suficiente para, por
isso
apenas,
invalidar
o
creditamento
realizado de boa-fé. Sentença reformada.
Recurso provido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 234 a 262)
interposta por Suzano Papel e Celulose S/A à
respeitável sentença (folhas 219 a 223) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de cancelamento de
auto de infração e imposição de multa e declaração
de inexigibilidade de débito promovida por ela
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, se julgara
improcedente o respectivo pedido.
Condenara-se essa autora, então, ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065616-58.2017.8.26.0114 -Voto no 33.216.
3
honorários advocatícios arbitrados em dez por cento
(10%) sobre o valor atualizado da causa.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) inexistência de simulação das
operações em foco; b) agira de boa-fé; c) a
declaração de inidoneidade da empresa destinatária
das mercadorias verificara-se posteriormente às
transações sob exame; d) ser a segunda maior
produtora global de celulose de eucalipto e estar
posicionada entre as cinco maiores do segmento no
mercado; e) quando da contratação, a destinatária
estava
regularmente
habilitada
no
sistema
de
consulta de situação cadastral da Receita Federal e
no próprio de “Papel Imune”; f) a suspensão da
inscrição estadual da Editora Z Ltda. EPP foi,
também, posterior à contratação; g) tratar-se de
cliente comercialmente irrelevante; h) consideração
aos arestos colacionados; i) incumbir ao Fisco
verificar
a
inidoneidade
de
documentos
e
regularidade da empresa, não ao contribuinte; j)
violação aos princípios de publicidade e segurança
jurídica; k) ter pedido expresso na inicial sobre a
redução dos juros e da multa; l) consideração ao
artigo
322
do
Código
de
Processo
Civil;
m)
ilegitimidade dos juros aplicados conforme índices
previstos na Lei Estadual 13.918/2009; n) dever ser
limitada a multa imposta à atualização pela Selic;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065616-58.2017.8.26.0114 -Voto no 33.216.
4
o) assim, que se proveja este apelo.
Houve apresentação de resposta pela
apelada (folhas 282 a 286).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação.
A propósito, trata-se a hipótese sob
exame de suposta dívida relativa a imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços referente ao
ano de 2014, objeto de autuação própria (AIIM
registrado sob o número 4.089.889-1, folhas 39) em
virtude
de
ter
sido
declarado
erroneamente
o
endereço do estabelecimento de destino dos bens
comercializados. Segundo consta desse auto, fora constatado que a empresa destinatária das
mercadorias (“Editora Z Ltda.
EPP”) não estava
estabelecida no endereço indicado na nota fiscal,
declarado não localizado a partir de 5 de novembro
de 2014.
Malgrado as argumentações da Fazenda
recorrida, não se considera hipótese de comprovada
má-fé da autora e nem tampouco de creditamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065616-58.2017.8.26.0114 -Voto no 33.216.
5
indevido do imposto sob apreço.
É que a transação comercial que dera
azo a essa tributação ocorrera no ano de 2014, tendo
sido somente posteriormente declarada nula a inscrição estadual dessa editora destinatária
(folhas 157).
É dizer, por ocasião da transação sob
exame essa compradora não havia sido declarada
inidônea. Ao revés, estava ela inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda e no sistema próprio de “papel imune”
(folhas 157 a 159).
Desse modo, de rigor acolher-se o
sustentado pela recorrente a fim de que ora
declarada a nulidade do AIIM registrado sob o número
4.089.889-1 e, por conseguinte, do débito fiscal
dele decorrente.
Nesse sentido, a bem ver, é ainda de
consideração,
mutatis
mutandis,
acórdão
deste
Tribunal cuja ementa segue parcialmente transcrita:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
AUTO DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
FUNDAMENTADO
NO
CREDITAMENTO DE ICMS DE PRODUTOR RURAL PARA PAGAMENTO DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS INSCRIÇÃO ESTADUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065616-58.2017.8.26.0114 -Voto no 33.216.
6
DO PRODUTOR RURAL DECLARADA NULA EM MOMENTO POSTERIOR À
OPERAÇÃO PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AIIM Comprovação de
observância
a
todos
os
procedimentos
possíveis
e
previstos na legislação antes da utilização do crédito,
o que confere a boa-fé necessária a validar o creditamento do ICMS efetuado e, pois, tornar
insubsistente, como decidido, o Auto de Infração e
Imposição de Multa Entendimento consolidado do C. STJ
sob o rito do art. 543-C do CPC
(...)
Sentença
mantida Reexame necessário, considerado interposto, e
apelo não provido”1.
Destarte,
impõe-se
a
reforma
da
respeitável decisão atacada, com a inversão do ônus
da sucumbência.
Sobre a verba honorária fixada, acresce-
se dois por cento (2%), nos termos do parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
1 Apelação 3019594-44.2013.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Spoladore
Dominguez, julgamento em 3 de fevereiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065616-58.2017.8.26.0114 -Voto no 33.216.
7
infraconstitucional e constitucional formuladas2.
À vista do exposto, dá-se provimento à
apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A Súmula
no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos
de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.